Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração em aPELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 341, DO CPC. INAPLICABILIDADE. FATO CONTROVERTIDO PELO PÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INADMISSBILIDADE. PRECLUSÃO. INÉRCIA DOS EMBARGANTES APÓS INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA EMENDA. INTENÇÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que os recorrentes sustentam que o acórdão foi contraditório, ao deixar de aplicar a presunção de veracidade do art. 341, do CPC em relação ao pagamento de R$ 400.000,00, alegando ausência de impugnação específica na contestação e inovação recursal, juntando, nesta sede, comprovante de pagamento que não foi apresentado durante toda a tramitação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de contradição.
III. Razões de decidir
3. Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a ausência de comprovação do pagamento de R$ 400.000,00, assentando que o valor nominal previsto em contrato não se confunde com o efetivo pagamento e que os autores, regularmente intimados para emendar a inicial, não trouxeram qualquer comprovante específico do referido desembolso. A presunção do art. 341, do CPC é inaplicável, pois o fato jamais foi incontroverso: foi impugnado da contestação, reconhecido como carecedor de prova pelo próprio juízo de origem ao converter o feito em diligência, não comprovado após intimação específica, e novamente contestado pela parte ré após a emenda deficiente.
4. A alegação de inovação recursal também não prospera, porquanto o exame da suficiência probatória quanto ao quantum condenatório insere-se no efeito devolutivo em profundidade da apelação, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
5. O comprovante de pagamento juntado não comporta apreciação nesta sede, porquanto operada a preclusão prevista no art. 507, do CPC. A via adequada para a discussão probatória ora pretendida é a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC, que admite a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado quando o autor obtiver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.
6. Percebe-se nitidamente que os embargantes possuem a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 341, 373, I, 374, III, 375, 507, 966, VII,1.013, § 1o, 1.022, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.